Tribunal: TJDFT
Processo: 0738706-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738706-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA AGRAVADO: THALES VIANA DA CUNHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila Grasiela da Mata Cunha contra decisão (Id 202687511 do processo de referência) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de prestação de contas ajuizada por Thales Viana da Cunha, ora agravado, em desfavor da agravante, processo n. 0710618-81.2020.8.07.0004, considerou insuficiente a documentação apresentada pela ré e abriu prazo para o autor apresentar as contas referentes ao período de novembro de 2018 a dezembro de 2020, nos seguintes termos: (...) A sentença exarada na segunda fase da ação de prestação de contas tem natureza dúplice, porquanto ao mesmo tempo em que declara a regularidade das contas prestadas, condena uma das partes ao pagamento do débito porventura existente, servindo, inclusive de título executivo judicial, nos termos do artigo 918 do Código de Processo Civil. Ultrapassado o dever de prestar contas, face à exigência do autor e decisão prolatada, na primeira fase, é ônus processual da ré apresentá-las na forma prevista, razão pela qual a fase seguinte dependerá da atitude da parte ré. No procedimento da prestação de contas, a distribuição do ônus da prova obedece ao regramento geral contido no art. 333, do CPC, incumbindo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. No presente caso, tendo a ré apresentado contas incompletas, sem a documentação mínima capaz de evidenciar a lisura da referida prestação, tendo a Il. Perita afirmado que sequer foram juntados os livros contábeis essenciais, resta evidente que a requerida não se desincumbiu de prestar as contas na forma determinada, necessariamente acompanhadas da documentação justificadora. Ora, a requerida era a administradora da empresa. Ademais, o período de prestação de contas objeto do presente feito é anterior à nomeação do administrador judicial. Logo, não tendo a requerida prestado as contas, conforme determinado, deve arcar com o ônus de sua desídia, nos termos do art. 550, CPC, verbis: (...) Transcrevo, por oportuna, a doutrina de Humberto Theodoro Jr: (...) Ocorre que, apesar de ter sido instada inúmeras vezes a apresentar os livros obrigatórios da empresa, a fim de serem examinados, conforme solicitado pela Perita, a requerida quedou-se inerte, a apresentou justificativas sem fundamento, chegando a afirmar que os livros estariam em poder do Administrador Judicial. Ora, é ônus da ré a manutenção dos livros obrigatórios da empresa, nos termos da legislação pertinente, referentes ao período por ela administrado, inclusive sob pena de tributação por arbitramento. É certo, ainda, que a não apresentação da documentação imprescindível ao julgamento das contas apresentadas pela ré implica na rejeição das referidas contas, tendo em vista a determinação contida na decisão ID n. 94812405. Assim, não tendo a ré obedecido ao comando da decisão de ID n. 94812405 e mantendo-se recalcitrante quanto à obrigação de apresentar a documentação necessária ao exame das contas, aplica-se ao caso o disposto no § 6o do art. 550, CPC, segunda parte. Isto posto, caberá ao autor apresentar as contas, referente ao período de novembro de 2018 a dezembro de 2020, devendo ser apresentadas em forma mercantil (art. 551 do CPC), no prazo de 15 (quinze dias), especificando-se as receitas e despesas, e indicando eventual saldo, tendo por base os argumentos da impugnação de 101024286, instruído as contas com os documentos disponibilizados pela requerida, inclusive nos demais feitos envolvendo as partes, com o objetivo de se apurar o eventual saldo devido de forma a constituir o título executivo judicial, na forma do artigo 552 do CPC. Intimem-se. Em razões recursais (Id 64023933), a ré/agravante sustenta ter sido removida da administração da empresa por decisão judicial proferida no processo de dissolução da sociedade. Aduz que tal fato tornou impossível o cumprimento da ordem de apresentação dos documentos exigidos pelo juízo. Afirma que a documentação contábil necessária à perícia, tais como livros razão e diário, está sob custódia do administrador judicial. Verbera contra a violação, pelo magistrado de origem, do princípio da razoabilidade ao impor penalidade pela não apresentação desses documentos, que não estavam sob sua guarda à época dos fatos. Diz ter havido indevida inversão do ônus da prova. Afirma caber ao agravado demonstrar a existência de irregularidades nas contas prestadas. Destaca que, apesar de deferida a prova pericial, a falta de acesso a documentos essenciais a prejudicou, vez que não pode prestar as contas do modo adequado. Assim, requer a seja reformada a decisão agravada. Diz presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer: 1. O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória de ID no 94812405, reconhecendo a impossibilidade da Agravante em apresentar os documentos por força de decisão judicial; 2. A concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do Agravo; 3. Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se, ao menos, a reabertura de prazo para apresentação dos documentos após consulta ao administrador judicial para que esse informe o paradeiro dos documentos da escola. Preparo recolhido (Id 64314820-64314825). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Compulsando os autos de origem, verifica-se a ré/agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra pronunciamento do magistrado de origem que, em ação de exigir contas, considerou insuficiente a documentação apresentada e abriu prazo para o autor/agravado apresentar as contas referentes ao período de novembro de 2018 a dezembro de 2020. Inicialmente, impede destacar que a ação de exigir contas, de natureza especial e contenciosa, tem por escopo a análise das contas prestadas por aquele que administra bens ou interesses alheios, com o fim de apurar eventual existência de débito ou crédito entre as partes. A presente ação, por sua natureza dúplice, divide-se em duas fases distintas. A primeira fase delimita-se a análise à existência do dever de prestar as contas, enquanto na segunda, procede-se ao cotejo das contas apresentadas, com a consequente declaração de eventual saldo credor ou devedor. Constatado o dever de prestar contas, adentra-se a segunda fase, na qual se procederá à avaliação da regularidade das contas apresentadas, e caso haja saldo, condenará o devedor mediante sentença. Fixadas essas premissas, tenho que, no caso dos autos, a decisão que considerou insuficiente a documentação apresentada pela ré/agravante e abriu prazo para o autor/agravado apresentar as contas não julgou o mérito do processo, porquanto não condenou a ré a prestar contas, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, tampouco deliberou sobre a existência de saldo a favor de qualquer das partes, constituindo-se em título executivo judicial (art. 552, CPC). Lembro que, para fins de qualificação das decisões interlocutórias, mostra-se irrelevante o “nomen iuris” atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo que é a partir do conteúdo e da aptidão para resolver, definitivamente, ao menos uma das pretensões finais deduzidas pela parte autora que se extrai a natureza meritória do decisum. Mais. Além de não resolver o mérito do processo, o pronunciamento que considera insuficientes as provas produzidas pelo réu e abre prazo para o autor apresentar contas, com fundamento no art. 550, § 6o, do CPC, não se enquadra em nenhuma outra hipótese descrita no rol taxativo do art. 1.015 do mesmo Códex. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO) XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, caberia à agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia à agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, o que não foi feito. Aliás, a agravante sequer discorreu sobre o cabimento do recurso no caso concreto. Portanto, não se flexibiliza, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 24 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora